Tribunal: TJMT
Processo: 1009249-20.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009249-20.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009249-20.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

COFCO

BRASIL S/A

Recorrido(s):

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

EMENTA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
.

A preliminar deve ser rejeitada pois, o subcontratante se equipara ao embarcador também, porém preferiu acionar o proprietário da carga direta, observada a existência de prova documental. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – MÉRITO – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO – PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE PEDÁGIO – PROVAS ILEGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS – INCONGRUÊNCIA ENTRE O TEMPO DECORRIDO PARA PASSAR NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Existindo prova do pagamento do vale pedágio registrada no DACTE cai por terra o fato de que não teria sido pago o vale pedágio, bem como, a existência de suposto recibo totalmente ilegível não milita em favor do autor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por COFCO BRASIL S/A, contra a sentença que julgou procedentes os termos da inicial condenando-a ao pagamento da multa no dobro do valor do frete, por não ter feito o adiantamento do valor do vale-pedágio. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os termos da inicial sob o pálio de que teria pago os valores e ainda a prova de eventual pagamento por parte do autor estar com sérias dúvidas da veracidade da informação e ainda lastreada com base em recibos totalmente ilegíveis.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pois bem, o cerne da questão cinge-se ao fato de ter ocorrido o pagamento ou não do vale-pedágio do trecho percorrido entre Sorriso/MT – Itaituba/PA, de onde, em detida análise dos autos já desde a emissão do DACTE observa-se o registro de pagamento do vale-pedágio no valor de R$ 144,00, senão vejamos:

E, mesmo com tal prova em sede de inicial tem mera alegação de que não recebeu, não desconstituindo a prova.

Ademais, sua alegação de que tal valor teria sido pago para a RODOBELO, isto pouco importa, pois o valor foi pago e ele foi subcontratado, numa relação posterior, então que acionasse a RODOBELO, para tal fato e não da COFCO que, como demonstrado pagou o valor do VALE-PEDÁGIO, sendo que assim se aponta o artigo 1o, § 3o da Lei 10.209/2001, assim está redigido:

“Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras. § 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador. § 2o Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.
§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;”

Ou seja, esse artigo aponta que o subcontratante se equipara ao embarcador também, porém preferiu acionar o proprietário da carga direta, que, mostrou ter pago à primeira empresa o valor do vale-pedágio.

Além disso, o suposto gasto tido com o pedágio da ROTA DO OESTE está totalmente ilegível, sendo imprestável para apontar na direção do direito pretendido pelo autor, senão vejamos:

Ou seja, tal suposto comprovante de pagamento ilegível é imprestável para demonstrar que o autor tenha pago os valores alegados de R$ 62,10, como aduzido, sendo que, o pleito inicial de que seja emitido ofício do juízo para a ROTA DO OESTE é totalmente impertinente, sendo direito disponível entre particulares, de onde é obrigação particular e pessoal do próprio autor em diligenciar prova a seu favor, sob pena do juízo passar a fazer o papel de advogado da parte, o que não se pensa em imaginar.

Outro ponto importante, além do pagamento constante do próprio DACTE, anteriormente colacionado acima, é o fato de que curiosamente, a parte
quase 04 anos depois dos fatos
, “
percebeu”
o alegado direito, e aí nesse caso teria ido atrás da Concessionária Intervias, de onde não obteve resposta.

Calha o registro ainda de que tais assertivas não sofreram a devida impugnação ponto a ponto.

Então de se concluir que o autor não prova de forma satisfatória que não recebeu o valor do vale pedágio suficiente ao trecho, e muito menos que eventualmente teria desembolsado tais valores, pelos imprestáveis e suspeitos recibos de pagamento, como alhures já mencionado.

Ao autor calha demonstrar de forma satisfatória suas provas e alegações, que restam como não devidamente demonstradas e registro que, não se tem certeza da ausência de veracidade dos documentos, que levam grande carga de dúvida, pois se houvesse a certeza absoluta, simplesmente a litigância de má-fé seria aplicada.

Nos moldes das fundamentações acima, o que se conclui é pelo provimento do recurso com a improcedência do pleito da inicial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022